Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024566-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE FATIMA FERREIRA - CPF: 622.029.601-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA FERREIRA - CPF: 622.029.601-04 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em nulidade da sentença, vez que foi devidamente fundamentada, com a exposição dos fatos e amparada juridicamente, devendo ser mantida, sendo garantido a apelante o contraditório e a ampla defesa, além do feito ter seguido o devido processo legal.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pela consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024566-55.2021.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E MARLENE DE FÁTIMA FERREIRA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MARLENE DE FÁTIMA FERREIRA,
contra sentença proferida pela MM Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência no 1024566-55.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARLENE DE FÁTIMA FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito referente à cobrança do mês de agosto/2018 no importe de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) e afastou a indenização por danos morais. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 2o do CPC.

A parte apelante
(Marlene de Fátima Ferreira),
defende em suas razões que
“os fatos por si só geram o dever de reparação pelo dano moral causado, uma vez que a apelante foi inúmeras vezes lesada pela má prestação de serviços da apelada, primeiro quando cobrada indevidamente por algo que não consumiu, segundo por ter tido de enfrentar inúmeras situações desgastantes ao pleitear a revisão do referido valor, tanto de forma administrativa com a empresa apelada, quanto em atendimento junto ao Procon, sendo obrigada a ingressar judicialmente com a presente demanda. E por fim, sofrendo com a negativação de seu nome, em total descumprimento a ordem judicial concedida anteriormente, o que somente foi resolvido após determinação do juízo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor da apelante (Id. 191131794).

A empresa requerida/recorrente
(Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia)
aponta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve grave vício de fundamentação, violando frontalmente o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não é nem que deixou de apreciar todos os argumentos deduzidos pela requerida em sua contestação, mas que deixou de apreciar o principal e único argumento deduzido pela ré-apelante em sua contestação.

No mérito, defende que “
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de existir desvio de energia e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 682089, devidamente acompanhado pelo titular, que assinou o referido Termo
(sic).

Afirma que “
comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, a consumidora recebeu posteriormente a carta ao cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso
.

Assevera que “
verificando-se que

a medição de energia estava irregular e registrando consumo a menor, em virtude de conduta do usuário (desvio de energia), a Energisa começa a proceder a revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor”
(sic).

Afiança que
“resta patente que a conduta da empresa apelante não enseja, em hipótese alguma, danos morais, em razão de a empresa sequer ter procedido à interrupção do serviço ou com a negativação do nome do apelado, tendo cobrado os valores de consumo de energia em consonância com as medições realizadas”
(sic).

Declara que “
inexistindo ato ilícito, menos ainda há que se falar em dever de indenizar, vez que não satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos (Id.191131795).

A parte autora ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.191131802) e a parte requerida apresentou as contrarrazões, suscitando em preliminar a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, requer o não conhecimento do recurso, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 191718192).

A parte requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 191131797 e a requerente/apelante deixou de efetuar o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita no id. 191254290.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a requerida/apelada arguiu em sede contrarrecursal, a preliminar de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, o que foi afastado pela sentença recorrida.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A empresa requerida/recorrente
(Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia)
aponta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve grave vício de fundamentação, violando frontalmente o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois deixou de apreciar todos os argumentos deduzidos pela requerida em sua contestação.

Em que pese os fundamentos expostos pela requerida no recurso de apelação, sem razão a recorrente, isso porque, não há que se falar que a Juíza sentenciante deixou de apreciar o principal e único argumento deduzido pela apelante em sua contestação, pois na contestação houve vários argumentos expostos que foram devidamente rebatidos na sentença.

A sentença está devidamente fundamentada, com a exposição dos fatos e amparada juridicamente, devendo ser mantida, sendo garantido a apelante em todo o tramite processual o contraditório e ampla defesa, além do feito ter seguido o devido processo legal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARLENE DE FÁTIMA FERREIRA
ajuizou ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c dano moral e tutela de urgência em desfavor
da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
devidamente qualificados nos autos, alegando que é titular da Unidade Consumidora UC. 6/851904-3 e que, no mês de Agosto/2018 foi surpreendida pela requerida com uma cobrança no valor de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), na qual aduzem ser referente a uma recuperação de consumo do mês de 06/2016 a 07/2018.

Em seguida, afirma que após receber a cobrança, procurou a ré para contestar a suposta recuperação que lhe é cobrada, entretanto, não obteve êxito.

Salienta, ainda, que não realizou o pagamento da fatura de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), visto que não houve o correto registro do consumo na unidade consumidora, bem como a cobrança de um valor indevido, razão pela qual, requereu a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica, bem como a abstenção de realizar o cadastro da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo em síntese ser devida a cobrança face à constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito referente à cobrança do mês de agosto/2018 no importe de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) e afastou a indenização por danos morais. Condenou a parte requerida ao ônus sucumbencial.

Inconformados, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que a autora/apelante sustenta que os fatos geram o dever de reparação pelo dano moral causado, vez que sofreu com a negativação de seu nome, em total descumprimento a ordem judicial concedida anteriormente, o que somente foi resolvido após determinação do juízo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, a requerida aduz, em síntese, ser devida a cobrança face à constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A questão posta em debate, diz respeito se é licita ou não a cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2018, no valor de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente a recuperação de consumo de 06/2016 a 07/2018, assim como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos e ainda que a requerida não suspenda o fornecimento da energia e se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
medidor extraviado, no sistema consta o MD 745697, porém, em campo estava o MD 2381532
(TOI no 682089 – Id. 191131765).

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Na hipótese, a apelada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 682089, com a observação “
medidor extraviado, no sistema consta o MD 745697, porém, em campo estava o MD 2381532”
, cujo TOI foi devidamente entregue à autora após a realização da inspeção, consoante assinatura realizada no documento (Id. 191131765), de forma que foi respeitado o contraditório e ampla defesa, além das fotografias indicando as irregularidades apontadas (id. 191131770).

Além disso, a parte consumidora teve ciência da irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi encaminha uma Carta ao Cliente (Id. 191131772)

Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Nessa esteira, o valor da fatura de energia elétrica de agosto de 2018, no valor de R$ 4.856,41 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente a recuperação de consumo de 06/2016 a 07/2018
está correto, pois diz respeito à recuperação de consumo, vez que fora constatada deficiência no medidor que reduzia o consumo, o que
justifica o aumento ocorrido nos meses subsequentes

ao mês recuperado, quando o medidor foi regularizado, passando a computar o real consumo da unidade
, de modo que não há se falar em

declaração de inexigibilidade ou indenização por danos morais, especialmente porque foram observadas as formalidade legais quanto à inspeção do medidor, como visto.

Importante ressaltar acerca da desnecessidade de perícia no aparelho medidor, mediante vistoria do INMETRO, tendo em vista que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
”.
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

No caso, como houve a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restou prejudicado a análise do pedido da indenização por danos morais formulado pela parte autora/apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC, e julgo
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023